Tribunal: CARF
Processo: 10880.967107/2012-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.967107/2012-77
ACÓRDÃO
1102-001.414 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SDMO ENERGIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
SALDO NEGATIVO. COMPROVAÇÃO.
O imposto de renda retido na fonte devidamente comprovado compõe o
saldo negativo do imposto desde que as respectivas receitas tenham sido
computadas no lucro real
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa – Relator
Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lizandro Rodrigues de Sousa,
Fredy José Gomes de Albuquerque, Rycardo Henrique Guimarães de Oliveira (suplente convocado)
e Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face de acórdão da DRJ que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade do contribuinte contra deferimento parcial de Declaração de
Compensação PER/DCOMP no 33003.16065.201009.1.3.02-2912, na qual declara a compensação
de Saldo Negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário de 2008 de R$ 847.163,54 com débitos
Fl. 407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.414 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.967107/2012-77
2
próprios. Por bem resumir o litígio peço vênia para reproduzir o relatório da decisão recorrida (e-fls.
358 e ss):
Trata-se de Manifestação de Inconformidade ao Despacho Decisório de fls. 326, que
reconheceu parcialmente o crédito para as compensações declaradas no PER/DCOMP n°
33003.16065.201009.1.3.02-2912.
As parcelas de composição confirmadas indicam retenções na fonte de R$ 196.008,49
enquanto o valor que constou no PER/DCOMP foi de R$ 847.163,54.
A compensação não homologada está indicada no item 3 e o valor do imposto principal
correspondente aos débitos em questão é de R$ 672.819,52

A análise das parcelas de créditos consta às fls. 92 e indicam:
Fl. 408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.414 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.967107/2012-77
3

Cientificada do Despacho Decisório em 09/10/2012, a interessada apresentou manifestação
de inconformidade em 08/11/2012, nos termos do instrumento de fls. 02/11 em que, depois
de resumir os fatos, alega que tem direito à restituição do tributo por força da legislação e
que as compensações pleiteadas foram feitas com utilização do saldo negativo apurado e
demonstrado na DIPJ, fls. 95/222.
Sustenta que as receitas relativas às operações de SWAP foram oferecidas à tributação
embora na linha 19 da ficha 6-A da DIPJ tenha sido informado o saldo contábil das com
estas operações no valor de R$ 476.616,02 aduzindo que, de fato, não representa o
montante total das receitas
Aponta operação realizada em 23/10/2008 com o banco HSBC em que diversas operações
de SWAP teriam sido liquidadas gerando receitas e despesas da mesma natureza e que o
resultado fora contabilizado pelo valor líquido conforme indica na peça de defesa:

Indica ainda outra operação em 31/10/2008 que teria debitado R$ 600.000,00 de despesas
de SWAP. Afirma que o débito em conta corrente foi pelo valor líquido e em razão da falta
de documentos teria contabilizado assim o resultado em R$ 6.326.721,47.
Fl. 409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.414 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.967107/2012-77
4
Reconhece que o registro não teria sido feito de forma correta, entretanto, com base nos
dados acima alega que o valor de R$ 2.773.278,52 teria sido oferecido à tributação, porém,
em conta contábil diversa, mas não teria sido alterado o resultado final anual tributável e
apresenta o razão contábil da conta de despesas de SWAP em anexo (VII), fls. 255/266.
Com essas alegações pretende que seja considerado declarado esse valor ajustado o valor
da parcela homologada de acordo com quadro proposto na impugnação:

Suscita o princípio da verdade material aduzindo que o prosseguimento da
cobrança seria indevido.
No que diz respeito às receitas que não teriam sido oferecidas à tributação
conforme diferença indicada no quadro acima, não teria como comprovar.
Entretanto, teria apurado prejuízo fiscal no período de R$ 18.574.353,09 e,
se considerada a receita não oferecida à tributação, o prejuízo se reduz para
R$ 18.167.144,14. Neste contexto, sustenta que o erro da impugnante não
invalida a opção de compensar prejuízos fiscais e deve ser corrigido.
Conclui pugnando pela homologação integral das compensações declaradas
nos
PER/DCOMPs
33003.16065.201009.1.3.02-2912
e
10648.18371.241109.1.3.02-8655,
procedência
da
manifestação
de
inconformidade com o reconhecimento do crédito controlado neste processo
e pede pelo recebimento da impugnação com a suspensão da exigibilidade
do crédito tributário nos processos de cobrança 10880.969550/2012-82 e
10880.971290/2012-13.
É o relatório.
A decisão de primeira instância julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, por entender que os documentos apresentados não são capazes de justificar a
divergência entre a receita (swap) apresentada na declaração e a efetivamente auferida para fins de
tributação, e que caberia à defendente demonstrar operação por operação.
Cientificada da decisão de primeira instância em 10/12/2018 (e-fl. 367), a Interessada
interpôs recurso voluntário, protocolado em 09/01/2019 (e-fl. 369), em que repete os fundamentos
de sua impugnação.

Fl. 410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.414 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.967107/2012-77
5
VOTO
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator
O recurso ao CARF é tempestivo, e, portanto dele conheço.
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão da DRJ que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade contra deferimento parcial de Declaração de Compensação
PER/DCOMP no 33003.16065.201009.1.3.02-2912, na qual declara a compensação de Saldo
Negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário de 2008 de R$ 847.163,54.
Parte das retenções declaradas na DCOMP citada foi glosada, pois as receitas
correspondentes foram declaradas na DIPJ do Exercício 2009 apenas parcialmente. O Despacho
Decisório (e-fl. 326) especificou os três CNPJ de fontes pagadoras para as quais houve operações de
swap com resultado positivo, e receitas declaradas em DIPJ parcialmente:

Nos termos da DRJ, sobre as receitas parcialmente declaradas na DIPJ do Exercício
2009 tornarem o crédito pretendido ilíquido:
Notadamente, não é esta a circunstância estampada nos autos uma vez que a impugnante
trouxe informação inexata acerca da receita auferida ao inserir um valor inferior na DIPJ
para apurar o imposto de renda devido, visto que o total das receitas correspondentes
alcançam o montante de R$ 3.657.183,49, valor que originou retenções que somaram R$
748.729,48 tal como se verifica na ficha 54 às fls.204, 211 e 214.
Por outro lado, a indicação na ficha 6-A, linha 19 de uma receita bruta de R$ 476.616,02
manifestou inconsistência de dados visto que, a despeito das diversas operações de
liquidação poderem conduzir a um resultado negativo, a contribuinte tem obrigação de
apresentá-las para conferir liquidez ao crédito pleiteado.
A Recorrente sustenta que as receitas relativas às operações de SWAP foram oferecidas à
tributação, embora na linha 19 da ficha 6-A da DIPJ tenha sido informado o saldo contábil com estas
operações no valor de R$ 476.616,02. Reconhece que tal valor, de fato, não representa o montante total das
receitas. Aponta, porém, outra operação realizada em 23/10/2008 com o banco HSBC em que diversas
operações de SWAP teriam sido liquidadas gerando receitas e despesas da mesma natureza e que o resultado
fora contabilizado pelo valor líquido conforme indica na peça de defesa:

Deve-se, primeiro, verificar a condição prevista na legislação para que o IRRF
comprovadamente retido seja considerado no cômputo do Saldo Negativo de IRPJ, mais
Fl. 411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.414 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.967107/2012-77
6
especificadamente o inciso III, do § 4o, do art. 2o da Lei no 9.430/1996, que prescreve que, para que
o IRRF possa ser considerado na apuração do Saldo Negativo do IRPJ, é necessário que as receitas
correspondentes tenham sido computadas na determinação do lucro real, isto é, oferecidas à
tributação do IRPJ verbis:
Lei no 9.430/1996:
Art.2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pelo
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada,
mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos percentuais de que
trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, observado o disposto nos §§1o e
2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as
alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995.
.............................
§3o A pessoa jurídica que optar pelo pagamento do imposto na forma deste artigo deverá
apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas hipóteses de que tratam os
§§1o e 2o do artigo anterior.
§4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
.............................
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real;
IV - do imposto de renda pago na forma deste artigo.
Como as retenções litigadas referem-se a operações de swap, deve-se atender ao
prescrito pelo art. 74 da Lei 8.981/1991, que prescreve que a base de cálculo do imposto em
operação de swap é o resultado positivo auferido na liquidação dos respectivos contratos.
LEI No 8.981, DE 20 DE JANEIRO DE 1995
Art. 74. Ficam sujeitos à incidência do Imposto de Renda na fonte à alíquota de dez por
cento, os rendimentos auferidos em operações de swap.
§ 1o A base de cálculo do imposto das operações de que trata este artigo será o resultado
positivo auferido na liquidação do contrato de swap.
§ 2o O imposto será retido pela pessoa jurídica que efetuar o pagamento do rendimento, na
data da liquidação do respectivo contrato.
§ 3o Somente será admitido o reconhecimento de perdas em operações de swap registradas
no termos da legislação vigente.
Na apuração da base de cálculo poderão ser considerados como custo da operação os
valores pagos a título de cobertura (prêmio) contra eventuais perdas em operações de swap. Já as
perdas nas operações de swap somente serão dedutíveis na determinação do lucro real caso a
operação seja registrada e contratada de acordo com as normas emitidas pelo CMN e pelo
BACEN. (Instrução Normativa RFB no 1.585/2015, artigo 50, § 4o)
O litigante recorre a perdas declaradas em outras operações, em montante não
coincidente com aqueles informados em DIPJ, a fim de resgatar receitas destas outras operações
(que redundaram menores que as respectivas receitas informadas em DIPJ), a fim que tais novas
Fl. 412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.414 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.967107/2012-77
7
receitas substituam (parte da) a omissão de receita tributável que não constou na base de cálculo no
ajuste anual em 2008. Aduz o Recorrente (e-fl. 375):
Nesse tocante, registra-se que, na operação realizada com o HSBC em 23.10.2008, diversas
operações com SWAP foram liquidadas, gerando receitas e despesas da mesma natureza, e
as quais foram contabilizadas pelo seu resultado na conta de despesas da seguinte forma:
Créditos Operação de Swap1: R$ 2.773.278,522
Débitos Operação de Swap: (R$ 8.499.999,99)
Saldo Total: R$ 5.726.721,47
O Despacho Decisório (e-fl. 326) especificou os três CNPJ de fontes pagadoras e as
operações de swap para as quais houve resultado positivo e para as quais as receitas foram
declaradas parcialmente em DIPJ. Permitir a compensação proposta pelo Recorrente equivaleria a
aumentar as perdas declaradas, no mesmo montante, para as liquidações de swap para as quais só
houve perdas (no caso, a operação realizada com o HSBC em 23.10.2008) o que não alteraria o
valor tributável e só confirmaria o decidido desde o Despacho Decisório. Adicione-se que não
houve checagem de qualquer das condições legais para dedução de perdas, que sequer faz parte da
acusação fiscal. Desta forma, concordo com a decisão de Primeira Instância, e reproduzo seus
termos, como razão de decidir:
Pelo que se depreende dos autos, o contencioso se circunscreve a não homologação da
compensação declarada no PER/DCOMP 33003.16065.201009.1.3.02-2912, nos termos do
item 3 do Despacho Decisório, fls. 91/94 e 326 transcrito no Relatório acima.
O artigo 74, §§ 1° e 2° da Lei 9430/96 expressamente prevê:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.(Redação dada pela Lei n° 10.637, de 2002)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos
utilizados e aos respectivos débitos compensados.(Incluído pela Lei n° 10.637, de
2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.(Incluído pela Lei
n° 10.637, de 2002)
Portanto, cabe ao contribuinte, mediante entrega da declaração correspondente (Dcomp), na
qual constam informações relativas aos pretensos créditos (líquidos e certos) a serem
utilizados para liquidação de débitos existentes.
A Declaração de Compensação por intermédio do Dcomp se presta a formalizar o encontro
de contas entre o Contribuinte e a Fazenda Pública, por iniciativa do primeiro, a quem
cabe a responsabilidade pelas informações sobre os pretensos créditos e os respectivos
débitos a serem extintos, ao passo que à Administração Tributária compete a sua
necessária verificação e validação. Confirmada a existência do crédito pleiteado e
constatada sua liquidez sobrevém a homologação e a consequente extinção dos débitos a
ele vinculados (até o limite do crédito reconhecido).
Fl. 413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.414 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.967107/2012-77
8
Registre-se que nos termos do artigo 170, caput, do Código Tributário Nacional, a
compensação de débitos tributários somente pode ser efetuada mediante existência de
créditos líquidos e certos do interessado frente à Fazenda Pública.
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Notadamente, não é esta a circunstância estampada nos autos uma vez que a impugnante
trouxe informação inexata acerca da receita auferida ao inserir um valor inferior na DIPJ
para apurar o imposto de renda devido, visto que o total das receitas correspondentes
alcançam o montante de R$ 3.657.183,49, valor que originou retenções que somaram R$
748.729,48 tal como se verifica na ficha 54 às fls.204, 211 e 214.
Por outro lado, a indicação na ficha 6-A, linha 19 de uma receita bruta de R$ 476.616,02
manifestou inconsistência de dados visto que, a despeito das diversas operações de
liquidação poderem conduzir a um resultado negativo, a contribuinte tem obrigação de
apresentá-las para conferir liquidez ao crédito pleiteado.
Não foi este o procedimento adotado, pois, conforme se verifica em cognição direta dos
elementos apontados nos autos, o valor indicado como receita foi o saldo contábil das
operações de SWAP. A impugnante corrobora por meio do seu relato expresso de "não ter
sido este o montante total das receitas desta natureza que foi apurado no ano calendário",
fls. 5.
A contribuinte pretende ainda que seja revista a homologação parcialmente conforme
quadro indicado na fl. 7 alegando que além do valor de R$ 476.616,02 que lançou na ficha
6-A da DIPJ, linha 19, também pretende que seja considerada outra receita nas operações
de liquidação de SWAP com o Banco HSBC em 23/10/2008. Entretanto, o valor pleiteado
também carece de liquidez visto que a impugnante indicou créditos de R$ 2.773.278,52,
contudo o valor que consta no informe de rendimentos, fls. 246, consta receita bruta com
código 5273 de R$ 2.965.471,70 e uma retenção de R$ 593.094,34.
O razão mencionado, Anexo VII, fls.255/261, não dá suporte à liquidez necessária para
homologação da compensação pleiteada pois não permite visualizar detalhes das operações,
portanto, é incapaz de justificar a divergência entre a receita apresentada na declaração e a
efetivamente auferida para fins de tributação, visto que para tal caberia à defendente
demonstrar operação por operação.
Como se vê, a impugnante pretende que esta instância de julgamento venha chancelar
dando validade às inconsistências de forma de sua escrituração contábil, tanto que admite
não ter reconhecido a totalidade das receitas e despesas em sua conta específica aduzindo
que não lhe teria sido possível, assim escreveu:
"Embora a impugnante reconheça que o registro mais adequado para esta operação
seria o de reconhecer a totalidade das receitas e despesas cada qual em sua conta
específica, por motivos alheiros a sua vontade, não foi possível realizar o registro
de forma correta."
Trata-se a questão de ônus da prova de fato modificativo em seu favor nos termos do artigo
373 do CPC que ora se transcreve:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Fl. 414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.414 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.967107/2012-77
9
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
[...]
Em outras palavras, na relação processual tributária, compete ao sujeito passivo oferecer os
elementos que possam elidir a imputação da irregularidade e, se a comprovação é possível e
este não a faz, é lícito concluir que tais operações não ocorreram de fato, tendo sido
registradas unicamente com o fito de reduzir indevidamente da base de cálculo tributável.
Nicola Framarino dei Malatesta afirmava que:
O convencimento não deve ser, por outros termos, fundados em apreciações
subjetivas do juiz; deve ser tal, que os fatos e as provas submetidos ao seu juízo, se
fossem submetidos à apreciação desinteressada de qualquer outra pessoa razoável,
deveriam produzir, também nesta, a mesma convicção que o produziram no juiz.
Este requisito, que eu creio importantíssimo, é o que eu chamo de sociabilidade do
convencimento. (apud SANTOS. Moacyr Amaral. Primeiras Linhas de Direito
Processual Civil, 2004, p. 389,v. 2)
Pelo exposto, não assiste razão à impugnante.

Ainda, não se confirmou a contabilização e oferecimento à tributação da receita em
operações de liquidação de SWAP com o Banco HSBC em 23/10/2008. Adicione-se que o Diário e
Razão (em especial nas e-fls. 262 e 285 específicas do período) não permitem visualizar a operação.
Ou seja, o valor pleiteado carece de liquidez.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso.
Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 415
DF CARF MF
Original